Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INALTERADA. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURADA.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 337, inciso VII, do CPC.
2. Evidenciado que a divergência entre o período de inadimplência informado na emenda à inicial e no recurso se deu por mero erro material, não há se falar em inovação recursal.
3. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada – cenário verificado no caso em exame.
3. De acordo com o art. 504, do CPC, o dispositivo da sentença adquire a qualidade da coisa julgada e não sua fundamentação.
4. Declarada a inexistência da relação jurídica entre a associação/condomínio autor(a) e o requerido por decisão transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo pelo qual se busca o adimplemento das taxas condominiais alegadamente devidas pelo réu.
5. Salvo prova inequívoca de mudança da situação fático-jurídica no sentido de ter a parte ré passado a ser associado da autora ou aquiescido com a cobrança, não é possível rediscutir matéria protegida pelo manto da coisa julgada.
6. Recurso conhecido e desprovido.